Tribunal: TJDFT
Processo: 0720715-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINTO. UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI No 9.278/96. REGIME PATRIMONIAL DA UNIÃO. SEPARAÇÃO DE BENS. REGIME APLICÁVEL À UNIÃO ESTÁVEL. COMPARTIMENTAÇÃO SEGUNDO A LEI VIGENTE AO TEMPO DA AQUISIÇÃO DO PATRIMÔNIO. PARTILHA DECORRENTE DO ÓBITO. MEAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE DOS BENS. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO À MEAÇÃO. CONDIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO. SUCESSÃO. MEAÇÃO. EXCLUSÃO. BENS PARTICULARES. HERDEIRA. CONDIÇÃO ASSEGURADA (CC, ART. 1.829, I). QUEM HERDA NÃO MEIA, E QUEM MEIA NÃO HERDA. MEAÇÃO E SUCESSÃO. REGIMES LEGAIS DIVERSOS. EFEITOS PATRIMONIAIS DISTINTOS. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. PREMISSA DE FATO EQUIVOCADA. CONSTATAÇÃO. SANEAMENTO. SUCESSÃO. REGULAÇÃO LEGAL. LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO (PRINCÍPIO DA SAISINE). ÓBITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. CONCORRÊNCIA DA COMPANHEIRA NA SUCESSÃO QUANTO AO BENS PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DECLARATÓRIA ACOLHIDA. EFEITOS INFRINGENTES. AGREGAÇÃO AOS EMBARGOS PARA EXCLUSÃO DA RESSALVA.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, ensejando que, detectada omissão no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-la, deve ser aclarado como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional.

2. Segundo o princípio da saisine incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários - droit de saisine -, sendo regulada a sucessão e a legitimação para suceder pela lei vigente ao tempo da abertura da sucessão (CC/16, art. 1.577; CC/02, art. 1.787), tornando inviável que a companheira supérstite, à míngua de disposição nesse sentido inserida no Código Civil de 1916 (art. 1.611), concorra na sucessão dos bens particulares legados pelo companheiro falecido se aberta a sucessão sob a vigência dessa codificação, que a regulará.

3. Aberta a sucessão sob a vigência da Codificação Civil de 1916, adquiridos bens no curso da união estável mantida pelo falecido antes do advento da Lei no 9.278/96 e não havendo comprovação de que a companheira supérstite concorrera para a formação do patrimônio reunido antes daquele marco legal, não subsistindo, ademais, estipulação contratual em sentido diverso, tornando os bens legados particulares, a companheira sobrevivente, ou seu espólio, não concorrerá como herdeira com os descendentes do de cujus quanto aos bens exclusivos e em relação aos quais não detém a condição de meeira, pois, nos termos do art. 1611 do Código Civil de 1916 somente seria chamada à sucessão na falta de descendentes e ascendentes.

4. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Unânime.